Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705346-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CAPUCI AGRAVADO: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Capuci, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n.o 0718483-68.2024.8.07.0020), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução promovida por Veiga Corretagem de Imóveis e Localizações Ltda. em face do agravante e de JSC Patrimonial Ltda, e Luiz Carlos Capuci Junior. No bojo da peça inaugural do recurso, o agravante sustenta que a execução está lastreada em título sem eficácia executiva, pois o contrato apresentado pela agravada não possui assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo artigo 784, III, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, alega ilegitimidade passiva, pois jamais assumiu obrigação pessoalmente perante a exequente, atuando apenas como procurador da contratante, JSC Patrimonial Ltda, e, posteriormente, como administrador não sócio da referida empresa. Afirma ainda que a execução inclui cobrança de comissões por um período em que a agravada já não administrava os imóveis, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Por fim, destaca a existência de risco de dano irreparável, uma vez que é idoso, com 72 anos de idade, portador de câncer renal e prostático, e que a continuidade da execução pode comprometer sua subsistência e tratamento de saúde. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para impedir atos de execução e constrição de bens em seu desfavor até o julgamento do mérito do agravo, sob o fundamento de que há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. O pedido de efeito suspensivo deve ser analisado sob a ótica dos requisitos previstos no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, que dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e for relevante a fundamentação. No caso concreto, verifica-se a presença dos dois requisitos essenciais para a concessão da medida. O primeiro requisito, a probabilidade do direito, está demonstrado pelas alegações e pelos documentos anexados aos autos, que indicam que o agravante não assumiu obrigação pessoalmente, sendo apenas procurador da empresa contratante e, posteriormente, administrador não sócio, o que afasta a aplicação do artigo 1.032 do Código Civil, utilizado pelo juízo de origem para justificar sua responsabilização. É de se notar que a terceira alteração contratual (ID 209404847) já mostrava o agravante como administrador não sócio. Confira-se a transcrição: SEXTA/ - A sociedade será ainda administrada pelo administrador não sócio LUIZ CARLOS CAPUCI, acima qualificado, com plenos poderes, podendo representar isoladamente a firma e Página 2 de 5 praticar todos os atos descritos na claúsula acima, inclusive assinar, concordar, adquirir e renovar Certificado Digital na Base ICP Brasil e ainda substabelecer via procuração pública poderes de representa - los perante as mesmas. (g.n.) A norma insculpida no art. 1032 do Código Civil dispõe, in verbis: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. (grifei) É de clareza solar a norma transcrita quando estabelece a responsabilidade patrimonial do sócio egresso pelo biênio posterior à retirada. Chama a atenção, entretanto, o fato de que o ora agravante figurava no contrato social como administrador não sócio, o que afasta a aplicação da norma em referência. Cumpre ressaltar ainda que, à princípio, os contratos apresentados pela exequente não atendem ao requisito formal do artigo 784, III, do CPC, pois não contém assinatura de duas testemunhas, o que compromete sua eficácia como título executivo extrajudicial. São vários contratos de locação imobiliária colacionados aos autos da execução. E em cada um deles há o respetivo contrato de administração imobiliária. É fato que em nenhum deles, s.m.j., constatei a assinatura das testemunhas exigidas pela norma processual para a perfectibilização do título executivo. No mesmo sentido, não observo ser hipótese de aplicação da norma do art. 785 do CPC, acrescentado pela Lei no 14.620/23, a qual dispensa a assinatura das testemunhas quando a integridade dos documentos for conferida por provedores de assinatura. No caso são contratos físicos assinados também fisicamente por contratante e contratado. Emerge, estreme de dúvidas, a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. O segundo requisito para a concessão do efeito suspensivo vindicado, o perigo de dano grave e de difícil reparação, também está configurado, uma vez que o prosseguimento da execução pode resultar em atos de penhora e constrição de bens do agravante, comprometendo sua subsistência e tratamento de saúde. O agravante é idoso, com mais de 70 anos de idade, diagnosticado com câncer renal e prostático segundo documentos colacionados aos autos do agravo, e encontra-se em tratamento médico. Não se controverte que a eventual penhora de seus rendimentos e patrimônio pode afetar diretamente sua capacidade de custear o tratamento, colocando em risco sua integridade física e configurando dano irreparável. Dessa forma, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, a fim de resguardar os direitos do agravante até o julgamento definitivo do recurso, garantindo a efetividade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos executórios e constritivos em relação ao agravante Luiz Carlos Capuci, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator